Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ No ID: 67273763 - Pág. 10-11, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 61836568 e 61869001. No ID: 67636032, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CELIA MARIA DE ALMEIDA, além de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 67636032). II – DA INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO AOS CÁLCULOS Na decisão de ID: 66026349, determinou-se o encaminhamento dos autos à contadoria a fim de que fossem elaborados os cálculos dos honorários sucumbenciais. Juntadas as planilhas (ID: 68736577), intimem-se as partes para que tomem ciência. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR